Tribunal: STF
Processo: HC 260286
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Aleves da Cruz contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 22).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/11/2024 e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, inciso I, e 158, § 3º, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, pois este aguarda preso por prazo acima da lei processual penal e não houve agendamento da Audiência de Instrução e Julgamento até o momento. Alega, ainda, a ausência de indícios mínimos de autoria do paciente. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental". (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido". (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016 , DJe 23/2/2016). 



    Em suma, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica". (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado de praticar o crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, inciso I, e 158, § 3º, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.



    Inicialmente, os argumentos relativos à ausência de indícios mínimos de autoria e à realização da audiência de custódia já foram apreciados por esta Corte no HC n.º 986.832/SP. Assim, inexistindo qualquer inovação de ordem material ou processual e não tendo tais matérias sido previamente examinadas pelo Tribunal de origem, revela-se inviável a sua reapreciação por este Tribunal. 



    Passo, portanto, a análise de alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.



    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fl. 10 - 14):



    Anote-se, de plano, que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, assim como a inadequação e insuficiência das medidas restritivas alternativas ao cárcere foram recentemente assentados por esta Colenda 5ª Câmara Criminal, no âmbito do HC no 2000170-64.2025.8.26.0000 (vide fls. 42/55). Analisa-se, doravante, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente. As informações judiciais prestadas pela digna Autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte historiamento processual:



    “O paciente foi preso em flagrante delito em 21/11/2024, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 1/31. Em sede de audiência de custódia, realizada em 22/11/2024, decisão fls. 50/53, a prisão em flagrante do(a) paciente foi convertida em prisão preventiva. O relatório final foi apresentado às fls. 78/80, em 13/12/2024. Em 19/12/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia às fls. 101/104, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, inciso I, além do art. 158, § 3º, todos na forma do art. 69, “caput” (concurso material), do CP. Diante da confirmação da materialidade delitiva, a denúncia foi recebida às fls.127/130, em 04/03/2025. Às fls. 157 o(a) paciente apresentou defesa prévia, sem juntada de documentos, reservando-se ao direito de produzir provas durante a instrução processual. Na data de hoje, foi mantida a prisão preventiva do acusado e designada Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento para o dia 24/07/2025.”



    Pois bem. O tempo para o encerramento da instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória. Os prazos processuais devem ser contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser considerada com relação à peculiaridade de cada processo, em busca do necessário equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, tudo de acordo com o critério da razoabilidade. (...) E, na hipótese em testilha, como se dessume dos informes judiciais reportados acima, o processo está tendo regular tramitação para o caso, com a recente ratificação do recebimento da denúncia, reanálise da indispensabilidade da prisão preventiva e designação da audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 27 de julho de 2025. Não se vislumbra, nessa esteira, qualquer elemento apto a evidenciar desídia do aparelho judiciário na condução do feito, especialmente porque o Magistrado tem envidado esforços para que sejam garantidos de forma plena os princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando às partes ampla produção probatória. Logo, ainda que ultrapassados os prazos legais, inarredável o reconhecimento de existirem circunstâncias que determinaram o justificado retardamento do processo. Nesse contexto, não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do estatal, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. Por conseguinte, e ausentes manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal. Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.



    Como dito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 



    Como se vê, não obstante o tempo de prisão cautelar, não é possível se reconhecer, à vista das informações constantes nos autos, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. Vale lembrar que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Conforme consignou o Tribunal de origem, apesar de o paciente estar preso desde 22/11/2024, a denúncia foi oferecida em 19/12/2024 e recebida em 4/3/2025, após a apresentação do relatório final em 13/12/2024. Ademais, a audiência de instrução e julgamento teve início em 24/07/2025 e a continuação já prevista para data próxima (27/8 /2025). 



    Dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o demonstrado interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa risco à ordem pública, observo ser razoável a manutenção da custódia”. (e-doc. 22, p. 2-5, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Ainda que superada essa questão, no que concerne ao excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia do Magistrado, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Com efeito, o STJ consignou que “apesar de o paciente estar preso desde 22/11/2024, a denúncia foi oferecida em 19/12/2024 e recebida em 4/3/2025, após a apresentação do relatório final em 13/12/2024. Ademais, a audiência de instrução e julgamento teve início em 24/07/2025 e a continuação já prevista para data próxima (27/8 /2025)”. (e-doc.22) 



    Além disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal (e-doc. 17). 



    Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente